Tribunal: TJMT
Processo: 0007967-15.2016.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007967-15.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO MERLIN DA SILVA - CPF: 436.925.671-20 (APELANTE), ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES - CPF: 017.708.591-60 (ADVOGADO), RENATO TENORIO ALVES - CPF: 985.029.561-91 (ADVOGADO), SELMA DOS SANTOS MARQUES - CPF: 592.433.251-91 (APELANTE), J.R. MERLIN DA SILVA - ME - CNPJ: 06.322.637/0001-80 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES - CPF: 017.708.591-60 (ADVOGADO), J.R. MERLIN DA SILVA - ME - CNPJ: 06.322.637/0001-80 (APELADO), JOSE ROBERTO MERLIN DA SILVA - CPF: 436.925.671-20 (APELADO), RENATO TENORIO ALVES - CPF: 985.029.561-91 (ADVOGADO), SELMA DOS SANTOS MARQUES - CPF: 592.433.251-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO –
Contrato de Abertura de Crédito Fixo
-
PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
– RELATIVIZAÇÃO –
ADMISSIBILIDADE – REVISÃO – POSSIBILIDADE - RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE DE SUA CUMULAÇÃO – CUMULAÇÃO CONSTATADA - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBÊNCIAIS – ÔNUS MANTIDOS - APLICAÇÃO DO ART. 86 DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio
pacta sunt servanda
a fim de estabelecer o equilíbrio contratual.

O manejo de ação revisional prescinde de requisitos e visa manter o equilíbrio contratual, em respeito ao princípio da conservação dos contratos, não causando ofensa ao ato jurídico perfeito.

Nos termos das Súmulas 30, 294, 296 e 472 do Superior Tribunal de Justiça,
a cobrança da comissão de permanência exclui, no período da inadimplência, a exigibilidade dos juros remuneratórios, dos juros moratórios, da multa contratual e da correção monetária. Restando evidenciado nos autos, a sua incidência cumulada com outros encargos moratórios, apenas ela deve subsistir.

Deve ser mantida a sentença no sentido de que ambas as partes devam suportar as custas e despesas processuais na proporção de 50 %, além de honorários advocatícios, uma vez que caracterizada a sucumbência recíproca, à luz do art. 86 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0007967-15.2016.8.11.0015
– CLASSE: CNJ-202 – COMARCA DE PARANATINGA/MT.

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A

APELADOS:
J.R. MERLIN DA SILVA - ME
E OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
em razão de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos dos Embargos à Execução
no
0007967-15.2016.8.11.0015, código n.o 267360

opostos por
J.R. MERLIN DA SILVA - ME
E OUTROS

julgou parcialmente procedente os Embargos à Execução, para decretar a nulidade da cláusula contratual, prevista no âmbito do contrato de abertura de crédito fixo n.o 40/00096- 6, e que prevê a cobrança e a exigibilidade da comissão de permanência, de modo cumulativo, com a incidência de juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual e, como consequência determinar a exclusão, durante o período de inadimplência, de juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual, subsistindo somente a comissão de permanência praticada segundo a taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, mantendo as demais cláusulas contratuais. Por fim, dado à sucumbência parcial condenou os embargantes em 50% das custas processuais e a instituição financeira com demais 50% remanescentes
.
Por fim, condenou os embargantes, no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor atribuído à causa e, também, a empresa embargada no pagamento de honorários de advogado, arbitrados na proporção de 10% do valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade do pagamento por parte das embargantes por serem beneficiária da justiça gratuita.

Em sua Apelação (id no 123246138 ), o
BANCO DO BRASIL S/A
defende:
a)
a manutenção de todos os encargos financeiros contratados em respeito a boa fé, ao ato jurídico perfeito e ao princípio do
pacta sunt servanda
;
b)
a legalidade dos encargos moratórios, posto que a instituição financeira sequer efetuou a cobrança da comissão de permanência,

mas tão somente dos juros de mora e correção monetária, não podendo

haver o afastamento da cobrança do referido encargo; c) que diante da sucumbência mínima do ora apelante, deverão os apelados arcarem com o pagamento integral das custas e honorários advocatícios requerendo ao final o provimento do recurso.

A contrarrazões foram ofertadas (id no 123246141) pugnando pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que, o Apelante moveu Ação de Execução em desfavor do Apelante
visando receber o valor equivalente a R$119.660,21 (cento e dezenove mil seiscentos e sessenta reais e vinte um centavo); referente ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo no 40/000-96, firmado entre as partes na data de 17/12/2004, sendo financiado um crédito fixo até o limite de R$ 40.462,00 (quarenta mil quatrocentos e sessenta e dois reis) para aquisição de equipamentos de informática, além dos valores referentes aos honorários advocatícios e custas judiciais.

Os Apelante opuseram Embargos à Execução requerendo
deferimento da justiça gratuita,
a suspensão da execução até o julgamento do Embargos, a decretação da nulidade das cláusulas contratuais abusivas, inclusive aquelas que tratam de cumulação da comissão de permanência, consequentemente a nulidade da execução, requerendo a improcedência da Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta.

Sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedente os Embargos à Execução, para decretar a nulidade da cláusula contratual, prevista no âmbito do contrato de abertura de crédito fixo n.o 40/00096- 6, e que prevê a cobrança e a exigibilidade da comissão de permanência, de modo cumulativo, com a incidência de juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual e, como consequência determinar a exclusão, durante o período de inadimplência, de juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual, subsistindo somente a comissão de permanência praticada segundo a taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, mantendo as demais cláusulas contratuais. Por fim, dado à sucumbência parcial condenou os embargantes em 50% das custas processuais e a instituição financeira com demais 50% remanescentes
.
Por fim, condenou os embargantes, no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor atribuído à causa e, também, a empresa embargada no pagamento de honorários de advogado, arbitrados na proporção de 10% do valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade do pagamento por parte das embargantes por serem beneficiária da justiça gratuita.

Dessa decisão

recorreu a instituição financeira
defendendo:
a)
a manutenção de todos os encargos financeiros contratados em respeito a boa fé, ao ato jurídico perfeito e ao princípio do
pacta sunt servanda
;
b)
a legalidade dos encargos moratórios, posto que a instituição financeira sequer efetuou a cobrança da comissão de permanência,

mas tão somente dos juros de mora e correção monetária, não podendo

haver o afastamento da cobrança do referido encargo; c) que diante da sucumbência mínima do ora apelante, deverão os apelados arcarem com o pagamento integral das custas e honorários advocatícios requerendo ao final o provimento do recurso.

Com essas considerações, passo a apreciação dos argumentos recursais.

Sustenta a Instituição financeira que o contrato foi livre e conscientemente celebrado entre as partes, não contendo vícios devendo, por isso, prevalecer a vontade nele exteriorizada, em observância do princípio
pacta sunt servanda
. Ademais, alega a inexistência de amparo legal para a revisão do contrato e da obrigatoriedade do seu cumprimento.

Razão não assiste ao Apelante.

A possibilidade do Poder Judiciário relativizar o
princípio pacta sunt servanda
e, consequentemente, revisar e anular cláusulas abusivas e leoninas decorrentes de contratos de adesão formulados pelas instituições financeiras é tema pacífico na jurisprudência pátria. Nesse sentido, eis o acórdão do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL. PACTA SUNT SERVANDA. RELATIVIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DO REEXAME DA QUESTÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.

1. A legislação consumerista permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, relativizando o princípio do pacta sunt servanda.

2. Se a capitalização mensal foi afastada em razão da inconstitucionalidade da Medida Provisória 1.963-17/2000 (em vigor como MP n. 2.170-36/2001), não cabe recurso especial para revisar a questão.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp 349273 / RN – 3a Turma – Ministro João Otávio de Noronha – DJ 1/10/2013)

É certo que o Apelante alega a inexistência de fato excepcional ou imprevisível que justifique a revisão do contrato ou anulação de suas cláusulas.

De se lembrar que, nas relações de consumo, a pretensão de revisar cláusulas contratuais não se subsume ao disposto no artigo 478 do Código Civil, mas sim ao artigo 6o, V do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, tendo como base as afirmações da parte autora (Apeladas), estamos diante da hipótese do art. 6o, V do CDC, ou seja, de contrato que merece modificação em razão de alegada abusividade contemporânea à contratação.

Aliás, sobre o assunto leciona Flávio Tartuce:

“A revisão contratual por fato superveniente prevista no CDC não é igual à revisão contratual por fato superveniente prevista no CC. O Código Civil traz a revisão contratual por fato superveniente diante de uma imprevisibilidade somada a uma onerosidade excessiva. O CDC avança em relação ao Código Civil (arts. 478-480 – da resolução por onerosidade excessiva), ao não exigir que o fato superveniente seja imprevisível ou irresistível – apenas exige a quebra da base objetiva do negócio, a quebra do seu equilíbrio intrínseco, a destruição da relação de equivalência entre as prestações, o desaparecimento do fim essencial do contrato” (in, Direito Civil – Teoria Geral dos Contratos e Contratos em Espécie. 5a ed. São Paulo: Método. 2010. p. 193)

Desse modo, para justificar a revisão de um contrato submetido às normas de proteção ao consumidor, mostra-se suficiente a demonstração da abusividade das cláusulas, com o consequente desequilíbrio entre as partes.

Não há que se falar, por outro lado, em requisitos para a análise revisional de contrato, quanto mais ofensa ao ato jurídico perfeito, seja pelo reconhecimento do caráter relativo do
pacta sunt servanda
, seja pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor, conforme acima citado. (TJMT – RAC no 51220/2009, Des. Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, 5a Câmara Cível).

Assim, resulta perfeitamente possível a revisão das cláusulas contratuais, procedendo-se à flexibilização do
pacta sunt servanda
, além de inexistir qualquer ofensa ao ato jurídico perfeito.

Alega a Apelante que o juízo de primeiro grau se equivocou ao declarar a nulidade da cláusula contratual que prevê a cobrança da comissão de permanência e limitar as demais penalidades de mora, sob o fundamento de que sequer ocorreu a sua a cobrança.

Quanto a comissão de permanência, nos termos previstos pela Resolução no 1.129/86 do Banco Central do Brasil (BACEN), referido encargo devido no período de inadimplência, pode ser cobrada quando pactuada, possuindo três finalidades precípuas: assegurar, por meio dos juros remuneratórios, a base econômica do negócio; inibir, com juros de mora, a protelação na liquidação da dívida; e reprimir o comportamento desidioso pela aplicação da multa contratual.

É legal a sua cobrança, quando regularmente pactuada,
desde que não cumulada com correção monetária, multa contratual, juros remuneratórios e moratórios
, nos termos das Súmulas no 30, 294, 296 e 472 do STJ,
in verbis:

“
Súmula no 30
. A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.”

“
Súmula no 294
. Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.”

“
Súmula no 296.
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.”

“
Súmula no 472.
A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

No caso em tela, Conforme a cláusula oitava do contrato, que a rigor trata do “Inadimplemento foi estabelecido que em caso de inadimplemento incidirão em substituição aos encargos de normalidades:

)a comissão de permanência a taxa de mercado, b) juros moratórios a taxa efetiva de 1% (um por cento) ao ano; c)

multa de 2% (dois por cento).
Id no 79312487 – Pág 48 – autos da ação de execução.

Já a cláusula nona que trata do “Vencimento, diz que que fica obrigado o financiado a pagar todas as responsabilidades dele oriundas, aí compreendidos: Principal, Comissão, Reajuste monetário, Juros, outros acessórios e quaisquer despesas.
Id no 79312487 – Pág 48 – autos da ação de execução.

Enquanto que a parte final da Cláusula Décima que trata da “Forma de Pagamento diz que qualquer recebimento das prestações fora dos prazos (...), não importará modificação do ajustado, inclusive quanto aos encargos resultantes da mora, imputando-se ao pagamento do débito o valor recebido obrigatoriamente na seguinte ordem: “multa, juros moratórios, juros remuneratórios, comissão de permanência, outros acessórios debitados, principal vencido e principal vincendo.
Id no 79312487 – Pág 50– autos da ação de execução.

Ademais, se verificar sua incidência no cálculo da atualização dos valores, no
Demonstrativo de Conta Vinculada
acostada aos autos de Execução (
Id no 79312487 – Pág 34-37– autos da ação de execução
), onde perfazem o acúmulo de encargos básicos com base na variação positiva da TJLP; encargos adicionais à taxa efetiva; comissão de permanência com base na variação positiva do FACP.

Como se vê, a referida cláusula é abusiva, ao cumular com a comissão de permanência com outros encargos moratórios.

Assim, a comissão de permanência merece permanecer devendo ser excluído os demais encargos moratórios, como decidiu a sentença singular.

Pleiteiam, ainda, a reforma da sentença para que as Apeladas arquem com o pagamento integral das custas e dos honorários advocatícios nos termos do p.ú do artigo 86, CPC, entretanto, não prospera a pretensão da instituição financeira.

Nota-se dos pedidos de embargos que os embargantes formularam 02 (dois) pedidos, quais sejam: a) a extinção do feito por ausência de título executivo , porquanto o instrumento não possui liquidez, certeza e exigibilidade e b) que o contrato previa a cobrança ilegal de comissão de permanência com outros encargos, pleiteando a declaração de nulidade das cláusulas do contrato que tratam de cumulação da

comissão de permanência e a elas determinar que não poderão produzir qualquer efeito.

Considerando que o juiz acolheu um dos pedidos dos embargantes, julgando parcialmente procedente os embargos, restou caracterizado a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, que assim dispõe:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. SALDO REMANESCENTE NÃO GARANTIDO POR CESSÃO FIDUCIÁRIA. SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO. ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. POSSIBILIDADE. (...)
4. Sucumbência recíproca. Em se tratando de cumulação de pedidos por ordem de hierarquia, acolhido o pedido subsidiário, obteve o impugnante êxito parcial, devendo ambas as partes arcar com as custas e despesas do incidente de impugnação na proporção de 50%, além de honorários advocatícios, uma vez que caracterizada a sucumbência recíproca. Precedente do e. STJ.
5. Honorários Advocatícios fixados por equidade, com base nos critérios do art. 85, §§2o e 8o, do CPC. (...) . (Agravo de Instrumento, No 70085316610, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 30-03-2022)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022